Tribunal: STF
Processo: Rcl 85969
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. “REVISÃO DA VIDA TODA”. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL EMITIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.276.977, TEMA 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.